Tribunal: STJ
Processo: 5003668-10.2020.8.24.0078
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896860 - SC (2025/0110149-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANTONIA BATISTA DE JESUS NIERO
ADVOGADOS
: MARIA LUIZA GOUDINHO - SC020340
ARIELY DOMINGOS - SC041137
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - SC047610
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 211 DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Ação de declaratória de inexistência de contrato de serviço c/c repetição de
indébito e compensação por danos morais
2. A mera indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que a
matéria tenha sido apreciada pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição
de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial que
não aponta violação ao
do CPC, em razão da ausência de
art. 1.022
prequestionamento — ainda que na forma ficto, prevista no
do CPC.
art. 1.025
Incidência da Súmula 211/STJ
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
21/10/2025
27/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51825739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:32:28
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 5c9a3cc0-a499-4210-8414-b67dbdf46fcf

Documento eletrônico VDA51825739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:32:28
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 5c9a3cc0-a499-4210-8414-b67dbdf46fcf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896860 - SC (2025/0110149-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANTONIA BATISTA DE JESUS NIERO
ADVOGADOS
: MARIA LUIZA GOUDINHO - SC020340
ARIELY DOMINGOS - SC041137
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - SC047610
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 211 DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Ação de declaratória de inexistência de contrato de serviço c/c repetição
de indébito e compensação por danos morais
2. A mera indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que a
matéria tenha sido apreciada pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição
de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial que
não aponta violação ao art. 1.022 do CPC, em razão da ausência de
prequestionamento — ainda que na forma ficto, prevista no art. 1.025 do
CPC. Incidência da Súmula 211/STJ
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ANTONIA BATISTA DE JESUS
NIERO, contra decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial que interpusera e, nessa extensão, deu-lhe provimento apenas
para afastar a multa do art. 1.026, §2o, do CPC.
“declaratória de inexistência de contrato de serviço c/c repetição
Ação:
de indébito e indenização por danos morais”, ajuizada por ANTONIA BATISTA DE
JESUS NIERO, em face de BANCO PAN S/A (e-STJ fls. 3-14).
julgou parcialmente procedentes os pedidos para fins de: i)
Sentença:
declarar a inexistência dos débitos dos contratos discutidos nos autos; ii) condenar
o réu a restituir os valores cobrados indevidamente (em dobro desde que se trate
Documento eletrônico VDA50812738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 22:33:48
Código de Controle do Documento: 4c4ea2c1-5106-49aa-b341-44a2e94adf5f

de descontos operados a partir de abril de 2021 e o restante na forma simples); iii)
determinar que a parte autora devolva os valores creditados em seu favor a título
de empréstimo, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o início da
contratualidade ou da data da efetivação de cada saque, permitida a compensação
(e-STJ fls. 222-226).
deu provimento ao recurso da instituição financeira, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 362):
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA
DAS PARTES. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS CELEBRADOS EM
FEVEREIRO DE 2017 E MARÇO DE 2018 COM INÍCIO DOS DESCONTOS EM MARÇO
DE 2017 E ABRIL DE 2018 RESPECTIVAMENTE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA
/CONTRATANTE AO LONGO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) E 31 (TRINTA E UM)
MESES DESDE O INÍCIO DOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
VALORES CONTRATADOS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DA PARTE AUTORA E NÃO
DEVOLVIDOS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA. APLICAÇÃO DO INSTITUTO
DA SUPRESSIO AO CASO CONCRETO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA QUE GEROU
EXPECTATIVA DE DIREITO AO BANCO RÉU. CONVALIDAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES
EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA
DEMANDA QUE SE IMPÕE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS. RECURSO DA
AUTORA PREJUDICADO. APELO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO, POR
FUNDAMENTO DIVERSO.
"A supressio inibe o exercício de um direito, até então reconhecido, pelo seu não
exercício. Por outro lado, e em direção oposta à supressio, mas com ela
intimamente ligada, tem-se a teoria da surrectio, cujo desdobramento é a aquisição
de um direito pelo decurso do tempo, pela expectativa legitimamente despertada
por ação ou comportamento" (REsp n. 1.338.432/SP, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, D Je de
).
24/10/2017
29/11/2017

opostos pela parte agravante, foram
Embargos de declaração:
rejeitados, com aplicação de multa (e-STJ fls. 394-397).
alega violação dos arts. 10, 141, 422, 492 e 1.026, § 2o,
Recurso especial:
do CPC; 4o e 42, parágrafo único, do CDC; 186 e 927 do CC. Sustenta que o
acórdão decidiu com base na aplicação do instituto da supressio, sem que as
partes tivessem oportunidade de se manifestar sobre essa tese, violando o
princípio do devido processo legal. Alega que o Tribunal de origem decidiu fora dos
limites da lide, ao aplicar fundamento não suscitado pelas partes. Insurge-se
contra a aplicação de multa por embargos de declaração, alegando que o recurso
tinha o objetivo de prequestionamento, não sendo meramente protelatório. Aduz
Documento eletrônico VDA50812738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 22:33:48
Código de Controle do Documento: 4c4ea2c1-5106-49aa-b341-44a2e94adf5f

que aplicação do instituto da supressio deve observar os limites da boa-fé objetiva
e não pode ser utilizada para legitimar práticas abusivas vedadas pelo Código de
Defesa do Consumidor. Requer a responsabilização do recorrido pelos danos
causados, com a consequente reparação pecuniária, além da restituição em dobro
dos valores indevidamente cobrados (e-STJ fls. 404-440).
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal:
recurso especial que interpusera e, nessa extensão, deu-lhe provimento apenas
para afastar a multa do art. 1.026, §2o, do CPC. Quanto aos demais dispositivos
legais indicados como violados, o recurso não foi conhecido em razão da incidência
das Súmula 7 e 211 do STJ (e-STJ fls. 563-567).
o agravante alega que a ausência de prequestionamento
Agravo interno:
não se sustenta, pois os embargos de declaração opostos ao acórdão do Tribunal
de Justiça de Santa Catarina tiveram como objetivo esclarecer a aplicação dos
dispositivos legais indicados. Afirma que a Súmula 7/STJ restringe-se ao reexame
de fatos e provas, mas não impede a análise de questões jurídicas relevantes,
como a validade do prequestionamento e a interpretação dos dispositivos legais
citados no recurso especial. Argumenta que a discussão é eminentemente de
direito, envolvendo a inexistência de contratação válida (e-STJ fls. 571-581).

É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da ausência de prequestionamento
O acórdão recorrido não decidiu acerca dos arts. 10, 141, 422, 492 do
CPC; 4o e 42, parágrafo único, do CDC; 186 e 927 do CC indicados como violados,
apesar da oposição de embargos de declaração. Por isso, o julgamento do recurso
especial é inadmissível. Aplica-se, na hipótese, a Súmula 211/STJ.
Quanto ao prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, tem-
se que esse só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração
na origem, o recorrente venha a suscitar devidamente a violação do art. 1022 do
CPC, porquanto, somente dessa forma poderá o órgão julgador verificar a
existência do vício e proceder à supressão de grau, o que não ocorreu na hipótese
dos autos.
Documento eletrônico VDA50812738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 22:33:48
Código de Controle do Documento: 4c4ea2c1-5106-49aa-b341-44a2e94adf5f

Nesse sentido: EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.599.793/MG, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN
e AgInt no AREsp 2.821.121/GO,
25/8/2025
29/8/2025
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJEN de
.
12/6/2025

- Da Súmula 7 do STJ
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, esta deve ser mantida, uma vez
que os argumentos apresentados pela parte agravante não demonstram a
possibilidade de alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da
validade dos contratos de empréstimo consignado, diante da longa inércia da
autora em questioná-los, notadamente pela ausência de tentativa de solução
administrativa e pelo fato de que os valores foram devidamente disponibilizados e
usufruídos pela própria autora, conforme comprovado pela ré.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50812738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 22:33:48
Código de Controle do Documento: 4c4ea2c1-5106-49aa-b341-44a2e94adf5f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.896.860 / SC
Número Registro: 2025/0110149-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50036681020208240078
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIA BATISTA DE JESUS NIERO
ADVOGADOS : MARIA LUIZA GOUDINHO - SC020340
ARIELY DOMINGOS - SC041137
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - SC047610
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIA BATISTA DE JESUS NIERO
ADVOGADOS : MARIA LUIZA GOUDINHO - SC020340
ARIELY DOMINGOS - SC041137
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
Documento eletrônico VDA51809276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:01:29
Código de Controle do Documento: 969a6ae3-5292-4446-8522-c75a766c102d

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - SC047610
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:01:29
Código de Controle do Documento: 969a6ae3-5292-4446-8522-c75a766c102d